Tribunal: STF
Processo: AI 104159
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-21
Data de publicação: 1985-06-21

Ementa:
- Recurso extraordinário trabalhista. Ofensa à Constituição. Princípio da legalidade. Art. 153, § 2º. 
- A ofensa à Constituição, que viabiliza o recurso extraordinário, é a que tem fundamento em ataque direto ao texto maior, não a indireta ou por consequência. Não configura ofensa ao princípio constitucional da legalidade a que tem pretexto
na má aplicação da lei ordinária.
Agravo Regimental improvido.